Tribunal: TJDFT
Processo: 0711866-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Em se tratando de cumulação subsidiária ou eventual de pedidos, tal como prevê o artigo 326 do Código de Processo Civil, a rejeição do pedido principal e o acolhimento do pedido sucessivo induz sucumbência.
II. Caracterizada a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte, conforme o disposto no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.